Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-70.2021.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003310-70.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte Aéreo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MURILLO VINICIUS BENTO SANTANA - CPF: 001.285.351-80 (APELANTE), FABIO MARCONDES MACHADO - CPF: 280.099.028-70 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (APELADO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –

ALEGADO FURTO DE OBJETOS EM BAGAGEM – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva do transportador aéreo, embora prevista no Código de Defesa do Consumidor e na Convenção de Montreal, não exime o consumidor do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o suposto furto e deterioração de bens pessoais, não há se falar em dano material e moral, conforme o teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MURILLO VINICIUS BENTO SANTANA, visando reformar a sentença de Id. 246371681, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos Ação de Reparação de Danos no 1003310-70.2021.8.11.0004, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de Id. 246371690, a parte apelante, em síntese, aduz a existência de responsabilidade da requerida.

Aduz que ao chegar em sua residência, após o voo internacional operado pela apelada, constatou que sua bagagem havia sido revirada, com subtração de bens pessoais (perfumes e fone de ouvido) e dano a um laptop.

Argumenta a existência de responsabilidade do transportador.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 246371696, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, o apelante ajuizou ação indenizatória, alegando que em dezembro/2020, adquiriu um voo internacional da apelada, com origem em Paris e destino a Brasília.

Aduziu que após o desembarque, embarcou em um automóvel com destino ao Estado de Mato Grosso.

Argumentou que ao chegar em sua residência, constatou que sua bagagem havia sido revirada, com subtração de bens pessoais, sendo eles 04 (quatro) perfumes de 20ml, cada, 02 (dois) fones de ouvido e dano a um laptop.

O Juízo de primeiro grau entendeu que o autor não apresentou provas suficientes para comprovar a ocorrência do furto ou dano, julgando improcedentes os pedidos.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar a comprovação dos danos narrados na inicial e a responsabilidade da requerida frente ao dano causado.

Cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as empresas litigantes se ajustam à regra do art. 3o, e § 2o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a parte autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, o mencionado artigo em seu §3o, Inciso II, dispõe que:

“§ 3o
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;.”

In casu
, analisando os documentos trazidos com a inicial, verifica-se, na realidade, que inexiste qualquer comprovação do alardeado furto de bens pessoais e deterioração do eletrônico.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, verifico que esta não conseguiu comprovar, sequer minimamente, a alegação do furto de 04 (quatro) perfumes de 20ml, cada, 02 (dois) fones de ouvido e o dano ao laptop, a teor do que determina o art. 373, I, do CPC.

Ora, inexiste nos autos qualquer indício mínimo dos aludidos bens no interior da mala despachada, não sendo crível que a parte apelante, experiente viajante, que se encontrava na França cursando doutorado, não teria registrado por uma única foto o conteúdo de sua bagagem, mormente quando presentes itens de valor considerado.

Lado outro, calha ponderar que os supostos objetos furtados e o laptop deteriorado, poderiam se facilmente transportados na bagagem de mão pelo apelante, vez que inexistente qualquer óbice no transporte dos eletrônicos (laptop e fone de ouvido), bem como os perfumes de 20ml, se encontram dentro das dimensões para o transporte dentro da cabine, cujo volume máximo permitido é de 100ml, limitado a 1l.

Outrossim, calha ponderar que inexiste nos autos qualquer comprovação da alegada aquisição pela parte apelante quanto aos fones de ouvido e laptop, consoante muito bem elucidado pelo juízo de origem na sentença, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“Em relação aos perfumes, conforme documento constante no Id. 53324533- p. 52/53, observa-se que de fato esses foram adquiridos pelo autor, contudo, no presente feito, não foram acostadas nenhuma demonstração de que eles estavam na bagagem e que foram furtados, uma vez que na RIB n. 2020-000184848083, apesar de afirmar que na mala restaram apenas as embalagens rompidas, sequer, juntou nos autos alguma fotografia apta a evidenciar essa alegação. No que toca os fones de ouvido e o laptop, o autor não demonstrou a aquisição desses produtos, e não comprovou a danificação alegada na tela do dispositivo, uma vez que não apresentou nenhuma evidência nesse sentido.”

De mais a mais, não fosse a ausência de comprovação quanto ao despacho dos itens, chama a atenção que a parte apelante realizou o desembarque em Brasília–DF, porém, embarcando em um automóvel com destino ao Estado de Mato Grosso, é dizer, inexiste prova indene de dúvidas de que o furto tenha ocorrido durante o trajeto aéreo, mormente porque a própria parte apelante narra na exordial que somente descobriu o furto ao chegar em sua residência, oportunidade em que abriu a mala.

Outrossim, para ser caracterizado o dever de indenizar, é preciso que haja prova da existência de ilícito praticado pela parte apelada, bem como que este tenha gerado abalo ao apelante, o que não se verifica no caso.

Com efeito, não se desincumbiu a parte autora/apelante, do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl - São Paulo: RT, 2006).

Ademais, não obstante a relação de consumo existente entre as partes e a inversão do ônus da prova, esta não libera a parte autora de comprovar minimamente os seus alegados, nos termos do art. 373, I do CPC.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Em se tratando de relação de consumo, há inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, essa inversão não exime o recorrente de apresentar comprovação mínima das suas alegações, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).
A contratação dos serviços foi devidamente comprovada pela apresentação do contrato assinado pelo reclamante, acompanhado de selfie e documentos pessoais, demonstrando a existência da relação jurídica e legitimidade da cobrança questionada. Não tendo sido comprovada falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para a declaração de inexistência do débito. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá como acórdão. Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 1013861-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FURTO DENTRO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO – SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a Súmula no 130 do STJ dispor que "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento", é sabido que para configurar a obrigação de indenização por danos materiais, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade.
No presente caso, não restou evidenciada a responsabilização do estabelecimento comercial e não se vislumbra o nexo causal entre os danos alegados e a conduta dos réus, que lhes pudesse ensejar o dever de reparar os prejuízos financeiros suportados pelo autor, e, tão pouco, o alegado dano moral. Ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.”
(N.U 1022857-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

Conclusão.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025